Tribunal: TJSP
Processo: 1007528-07.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis - Contrato de prestação de serviços hospitalares – Embargante que, em razão de emergência médica, socorre genitora ao hospital embargado/exequente – Exigência de assinatura de termo de internação – Parte que se encontrava em estado de perigo – Necessidade de salvar vida de terceiro - Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis - Contrato de prestação de serviços hospitalares – Embargante que, em razão de emergência médica, socorre genitora ao hospital embargado/exequente – Exigência de assinatura de termo de internação – Parte que se encontrava em estado de perigo – Necessidade de salvar vida de terceiro - Inteligência do art. 156, CC/02 – Anulação do contrato que se impõe, conforme dicção do art. 171, II, CC/02 – Sentença mantida – Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007528-07.2019.8.26.0001, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
SANTANA,
é
apelado
LUIS
RENE
CHICHINELLI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-07.2019.8.26.0001 - São Paulo Voto no 42238-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42238
APEL.No: 1007528-07.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL I- SANTANA)
APTE. : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTANA
APDO. : LUIS RENE CHUCHINELLI
APELAÇÃO

Embargos
à
execução

Execução
de
título
extrajudicial

Duplicatas
mercantis
-
Contrato
de
prestação de serviços hospitalares

Embargante que, em razão de emergência
médica, socorre genitora ao hospital
embargado/exequente

Exigência
de
assinatura de termo de internação

Parte que se encontrava em estado de
perigo
Necessidade de salvar vida de
terceiro - Inteligência do art. 156,
CC/02
Anulação do contrato que se
impõe, conforme dicção do art. 171, II,
CC/02
Sentença mantida
Recurso do
réu desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 186/191,
declarada às fls. 204, proferida pela MM. Juíza de
Direito
Fernanda
de
Carvalho
Queiroz,
que
julgou
procedentes os embargos à execução opostos pelo apelado
LUIS RENE CHUCHINELLI em face da apelante ASSOCIAÇÃO
HOSPITALAR SANTANA.
Sustenta a apelante, em síntese, que
celebrou com o apelado contrato de prestação de serviços
hospitalares, em caráter particular. Afirma que em
contratação aos serviços prestados, restou devido o
pagamento de R$ 255.588,07. Afirma que não abusividade ou
irregularidade
nos
valores
cobrados
a
título
de
medicamentos. Afirma que não há que se falar em estado de
perigo, pois o autor tinha plena ciência dos tratamento
contratado. Pugna pelo afastamento da confissão ficta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-07.2019.8.26.0001 - São Paulo Voto no 42238-
V/E/D/O/AL/S
Requer o provimento do recurso a fim de que a r. sentença
seja reformada (fls. 207/221).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
222/223 e 266/267) e respondido (fls. 227/239).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
pelo apelado em face do apelante, ante o ajuizamento de
execução de título extrajudicial embasada em duplicatas
mercantis.
A
relação
contratual é incontroversa
entre as partes, o que igualmente é demonstrado pelo
instrumento de fls. 36 e ss.
Controvertido, no entanto, as condições
em que a avença fora celebrada, vez que o autor alega que
sua celebração deu-se em estado de perigo de sua
genitora, paciente por quem assumiu os custos hospitalares.
Pois bem.
Como
se
sabe,
além
dos
requisitos
estampados no art. 104, CC/02, aos negócios jurídicos
exige-se a ausência de qualquer vício quando da
manifestação da vontade da parte.
No caso, em razão da emergência em
socorrer sua genitora, fez com que o autor assinasse
contrato de prestação de serviços junto ao hospital
embargado (fls. 36/38).
Tal
situação
caracteriza,
senão,
a
hipótese estampada do art. 156, CC/02, visto que o autor,
premido da necessidade de salvar sua genitora, assumiu
obrigação excessivamente onerosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-07.2019.8.26.0001 - São Paulo Voto no 42238-
V/E/D/O/AL/S
O grave dano é demais patente, visto que
se constatou que a paciente, internada aos 21/09/2018,
estava
com
“mal
estar,
dispnéia
++++/4+, secreção
orofaríngea
com
grande
quantidade
e
cianose
de
extremidades”, sendo imediatamente encaminhada à UTI e
intubada. Sua extubação somente se deu aos 03/20/2018,
sete dias antes de sua alta médica (fls. 40 e 39).
Não
bastasse
o
narrado,
a
ré
não
comprovou que o autor estava ciente dos custos incidentes
durante a internação, em desatenção art. que determina o
art. 6o, III, CDC, ao contrário do que informa o autor,
no sentido de que somente fora informado dos valores
devidos na data da alta da paciente.
Assim, e ante a inversão dos ônus de
prova realizada pelo MM. Juízo, cabia à embargada
demonstrar a patente vontade do autor na manutenção da
contratação somada a ciência quanto aos valores que lhe
seriam
cobrados.
Assim
não
se
desincumbiu,
em
desconformidade ao art. 373, II, CPC.
Nestes termos, ante o estado de perigo
evidenciado no caso em tela, mostra-se viável a anulação
do contrato celebrado entre o autor e o hospital réu, nos
termos do art. 171, II, CC/02, conforme bem determinado
na r. sentença.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR